Tribunal: TJDFT
Processo: 0704002-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROTESTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUN ARBITRADO. FUNÇÕES compensatória e penalizante. observadas. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. 1.1. Em sede de apelação, a ré requer a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a inexistência de dano moral, sob argumento de que inexiste comprovação de qualquer ofensa à integridade psíquica, moral ou ao seu nome. Requer o afastamento da condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado.
2. O protesto indevido é matéria incontroversa, tendo em vista que a própria ré reconheceu na contestação os protestos indevidos em nome da autora.
3. O protesto indevido mostra-se idôneo para afetar a credibilidade e imagem da pessoa jurídica, conclusão que pode ser extraída exclusivamente da comprovação dos protestos do nome da requerente, vez que os danos daí decorrentes são notoriamente reconhecidos, sendo necessária apenas a prova do ilícito para o qual o ofendido não contribuiu, independentemente da prova do prejuízo à honra objetiva da empresa. 3.1. Precedente: “(...) nos casos de protesto indevido de título ou de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo de prova, mesmo quando a prejudicada seja pessoa jurídica. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, a jurisprudência pátria tem consagrado a dupla função: compensatória e penalizante, observadas, ainda, a condição econômica das partes e a conduta lesiva do ofensor.” (07059359020198070018, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 3/3/2020).”
4. No tocante ao valor da indenização, impende salientar que deve ser arbitrado considerando-se as circunstâncias específicas do fato, a condição financeira das partes e a gravidade da repercussão da ofensa, buscando-se estabelecer o valor que seja o necessário e suficiente para reprimir e prevenir o ilícito. 4.1. Considerando que o ofendido é pessoa jurídica que sofreu vários protestos indevidos, e tendo em vista o caráter punitivo que visa desestimular a prática de condutas abusivas, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado pelo ilustrado juízo a quo mostra-se necessário e suficiente para minimizar o dano sofrido, servindo ainda de desestímulo para que condutas como a dos autos não sejam reiteradas.
5. Recurso improvido.